Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715285-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME NOBREGA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A decisão de id 71020006 manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para o agravante, bem como indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. O agravante foi intimado para recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e apresentou o comprovante que demonstra o cumprimento da determinação (id 71265837). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator